Tribunal: TJMT
Processo: 1023803-75.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023803-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TULIO DA LUZ LINS PARCA - CPF: 054.936.281-98 (ADVOGADO), CRISTIANE DE FATIMA BATISTA DO CARMO - CPF: 768.614.571-91 (AGRAVANTE), MILENA CORREA RAMOS - CPF: 788.132.479-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SEMOVENTES – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – ARGUMENTO DE QUE OS ANIMAIS SÃO BENS ESSENCIAIS À CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DAS AGRAVANTES – ANIMAIS QUE FORAM DADOS EM GARANTIA – PENHOR CEDULAR – BEM SUJEITO, POR VÍNCULO REAL, AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.419 DO CÓDIGO CIVIL – ART. 833, INC. V, DO CPC – INAPLICABILIDADE – HIPÓTESE EXCEPCIONADA PELO § 3º DO MESMO DISPOSITIVO – BOVINOS QUE FORAM OBJETO DO FINANCIAMENTO E ESTÃO VINCULADOS EM GARANTIA AO NEGÓCIO JURÍDICO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

No caso, é aplicável a exegese do art. 1.419 do CC, segundo o qual, “nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação”.

O artigo 835, § 3° do Código de Processo Civil prevê que em caso de execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre o bem dado em garantia.

A impenhorabilidade prevista pelo artigo 833, inciso V, do Código processo Civil, não ocorre nos casos em que o bem é indicado livremente pelo Devedor para garantia real na relação de direito material. Artigo 835 § 3° do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023803-75.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: CRISTIANE DE FÁTIMA BATISTA DO CARMO e MILENA CORREA RAMOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
CRISTIANE DE FÁTIMA BATISTA DO CARMO
e
MILENA CORREA RAMOS
,

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
Dr.

Paulo Sergio Carreira de Souza
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1028705-50.2021.8.11.0041, proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
, que rejeitou a alegação de impenhorabilidade dos semoventes.

Nas razões recursais, as agravantes alegam a “
impenhorabilidade dos semoventes que guarnecem a propriedade Fazenda Praia Grande. Isto porque, tais animais são essenciais para a subsistência e a permanência da principal atividade econômica desenvolvida pela família dos Agravantes, qual seja, a agropecuária”
(sic).

Argumentam que “
a impenhorabilidade dos semoventes é evidente, na medida em que, caso sejam penhoradas as 55 vacas nelores indicadas pelo Exequente e que foram autorizadas a sua penhora pelo juízo a quo, as Agravantes/Executadas não conseguirão adimplir com a totalidade do débito exequendo, bem como em outros processos executórios ajuizados pelo Exequente relacionados a outros contratos”
(sic).

Aduzem que “
tampouco conseguirão honrar com suas obrigações relacionadas a sua atividade agropecuária, tendo em vista que serão retirados os semoventes que são essenciais para a subsistência de toda a família das devedoras. Em verdade, a penhora de tais semoventes não resolverá a insolvência das executadas, pelo contrário, ocasionarão ainda mais prejuízos e dificuldade financeira”
(sic)
.

Asseveram que “
a única forma de o Banco Agravado receber os valores devidos pelas Agravantes consiste basicamente na continuação da atividade econômica desenvolvida pela família das devedoras, a qual, frisa-se, reside majoritariamente na criação e comercialização de vacas, conforme é apontado na ficha de cadastro de Exploração de Bovídeos (Doc. 01), que autoriza a exploração dos bovinos”
(sic)
.

Ressaltam que “
é necessário o acolhimento da tese de impenhorabilidade das 55 (cinquenta e cinco) vacas nelores. Isso porque, sem a quantidade de semoventes necessária para a criação e exploração do gado, as Agravantes arcarão com a perda renda e de clientes, principalmente em razão de não conseguirem cumprir com suas obrigações com outros credores”
(sic).

Sustentam que “
é incontestável que as Agravantes e sua família desenvolvem atividade rural, especificamente a criação de gado, sendo evidente a constatação da impenhorabilidade dos bens constritos, em razão da inteligência do inciso V, do art. 833, do CPC, que assegura a impenhorabilidade dos instrumentos de trabalho”
(sic)
.

Com base nos pressupostos legais, requerem, de início, a antecipação da tutela recursal, “
a fim de assegurar que o Banco Agravado fique impossibilitado de promover qualquer constrição as 55 vacas nelores, com 36 meses de idade, localizados na Fazenda Praia Grande, matrícula n. 80.700, no Município de Acorizal/MT, até o fim do julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento”
(sic).

No mérito, pugnam pela “
reforma da decisão agravada, de modo a reconhecer a impenhorabilidade das 55 vacas nelores, com 36 meses de idade, localizados na Fazenda Praia Grande, matrícula n. 80.700, Zona Rural, Município da Acorizal/MT, no valor de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), nos exatos termos do art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil”
(sic).

A parte agravante é beneficiária da assistência judiciária (Id. 235336687).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por mim, em 02/09/2024, conforme decisão de Id.
236540685
.

A parte agravada não apresentou contraminuta (id.
242398661
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cinge-se a insurgência recursal em aferir a correção ou não da decisão recorrida que rejeitou a alegação de impenhorabilidade dos semoventes.

Eis o teor da decisão objeto do recurso, no ponto de interesse ao deslinde da questão:

“Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução Extrajudicial.

Não obstante a arguição de impenhorabilidade pelas Rés dos semoventes (Id. 136220186), em análise ao contrato de Id. 63131302 constato que foram dados em garantia renunciando a esta proteção nos termos do art. 1.419 do CC.

Nesse sentido a jurisprudência a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PENHORA DE SEMOVENTES. BENS DADOS EM GARANTIA NO CONTRATO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. OS BENS SEMOVENTES PENHORADOS, EMBORA POSSAM SE TRATAR DE INSTRUMENTO DE TRABALHO DO EXECUTADO, FORAM EXPRESSAMENTE OFERECIDOS COMO GARANTIA NO CONTRATO, FATO QUE CARACTERIZA RENÚNCIA À PROTEÇÃO LEGAL DO INC. V DO ART. 833, DO CPC. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA CORTE.NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.(TJ-RS - AI: 50190891120238217000 IJUÍ, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 15/03/2023, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2023)

Portanto, indefiro a tese de impenhorabilidade dos semoventes visto que as Executadas quem os indicaram para garantir o contrato.

No obstante a certidão de Id. 136542442, tendo em vista as coordenadas dispostas no documento de Id. 1362211611 – pág. 07, expeça-se novamente mandado de penhora dos semoventes dados em garantia (55 (cinquenta e cinco) vacas nelores, com 36 meses de idade), a ser cumprido na Fazendo Praia Grande, depositando-as em mãos da devedora”.

Pois bem.

Analisando meritoriamente a pretensão recursal, observa-se que a insurgência
não
deve prosperar.

Compulsando os autos de origem, observa-se que as próprias executadas agravantes, quando contraíram o débito objeto da execução, deram em garantia à satisfação da dívida, a título de penhor cedular, 55 (cinquenta e cinco) vacas nelores, com 36 meses de idade, consoante Cédula de Crédito Bancário acostada no Id. 63131302 nos autos de origem.

Neste contexto, saliento que o artigo 835, § 3°, do Código de Processo Civil prevê que em caso de execução de crédito com garantia real,
a penhora recairá sobre o bem dado em garantia
.

De igual forma, no caso, deve incidir a exegese do art. 1.419 do CC, segundo o qual,
“nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação”
.

Outrossim, a jurisprudência corrobora a previsão legal a respeito do tema, devendo a execução tramitar em proveito da parte exequente, de tal feita que, havendo bem indicado livremente pelo devedor para garantir o adimplemento do contrato firmado, inexiste óbice para que se efetive a penhora da garantia.

Nesse sentido colaciono julgado de minha Relatoria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SEMOVENTES –

ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – ARGUMENTO DE QUE OS ANIMAIS SÃO BENS ESSENCIAIS À CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO AGRAVANTE – ANIMAIS QUE FORAM DADOS EM GARANTIA – PENHOR CEDULAR – BEM SUJEITO, POR VÍNCULO REAL, AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.419 DO CÓDIGO CIVIL – ART. 833, INC. V, DO CPC – INAPLICABILIDADE – HIPÓTESE EXCEPCIONADA PELO § 3º DO MESMO DISPOSITIVO – BOVINOS QUE FORAM OBJETO DO FINANCIAMENTO E ESTÃO VINCULADOS EM GARANTIA AO NEGÓCIO JURÍDICO – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.”
(N.U 1024132-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 16/03/2024)

Assim, ainda que as recorrentes aleguem a impenhorabilidade fundada no art. 833, inc. V, do CPC, entendo, por ora, que a hipótese é excepcionada pelo § 3º do mesmo dispositivo, já que os semoventes foram objeto do financiamento e estão vinculados em garantia ao negócio jurídico.

A jurisprudência pátria não destoa do acima mensurado, vejamos:

“Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Penhora de semoventes – Impugnação – Rejeição – Inconformismo – Produção leiteira – Alegação de impenhorabilidade, ao argumento de que os animais são bens essenciais à continuidade das atividades do agravante -
Animais que foram dados em garantia do título em execução - Penhor cedular de primeiro grau e sem ocorrência de terceiros – Bem que fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação – Inteligência do art. 1.419 do Código Civil – Art. 833, inc. V, do CPC – Inaplicabilidade – Hipótese excepcionada pelo § 3º do mesmo dispositivo - Bovinos que foram objeto do financiamento e estão vinculados em garantia ao negócio jurídico - Decisão mantida
– Recurso desprovido”.

(TJ-SP - AI: 22974635520228260000 Penápolis, Relator: Irineu Fava, Data de Julgamento: 19/04/2023, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
PENHORA DE SEMOVENTES. BENS DADOS EM GARANTIA NO CONTRATO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA.OS BENS SEMOVENTES PENHORADOS, EMBORA POSSAM SE TRATAR DE INSTRUMENTO DE TRABALHO DO EXECUTADO, FORAM EXPRESSAMENTE OFERECIDOS COMO GARANTIA NO CONTRATO, FATO QUE CARACTERIZA RENÚNCIA À PROTEÇÃO LEGAL DO INC. V DO ART. 833, DO CPC. IMPENHORABILIDADE AFASTADA
. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA CORTE.NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME”.

(TJ-RS - AI: 50190891120238217000 IJUÍ, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 15/03/2023, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO QUE DEFERIU A IMPENHORABILIDADE DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA E DE SEMOVENTES. RECURSO DO BANCO EXEQUENTE.
SEMOVENTES DECLARADOS IMPENHORÁVEIS OFERECIDOS COMO GARANTIA FIDUCIÁRIA NO TÍTULO EXECUTIVO. RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE. ADEMAIS, COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO DEVEDOR FIDUCIANTE QUE LIVREMENTE OFERECE O BEM EM GARANTIA E, DEPOIS, REQUER PROTEÇÃO LEGAL CONTRA A CONSTRIÇÃO.
DECISÃO REFORMADA. No caso, não há nulidade no procedimento expropriatório, porquanto, além de o bem penhorado ("colheitadeira") compor o acervo ativo disponível do recorrente/executado, este o ofertou deliberadamente nos autos da execução, de ordem a evidenciar contradição de comportamento da parte ("venire contra factum proprium"), postura incompatível com a lealdade e boa-fé processual ( REsp n. 1365418/SP, rel. Min. Marco Buzzi, j. 4-4-2013). RECURSO PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5013461-42.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Janice Goulart Garcia Ubialli, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. Tue Jun 28 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - AI: 50134614220228240000, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 28/06/2022, Quarta Câmara de Direito Comercial)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024